Tribunal: STF
Processo: Rcl 46225
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação ajuizada contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240, Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/9): 
    ELIDA DACROCE GHISLENI trabalhou por muitos anos como empregada do extinto Banco do Estado de Santa Catarina - BESC, que lhe pagou verbas trabalhistas menores do que as devidas. 
    Insatisfeita com estas violações de direitos, ELIDA ingressou em 26/02/2003 com a ação trabalhista nº 13485-32.2003.5.12.0025, visando obter a correção dos salários pagos. 
    Passados 5 anos, em 2008, a ação trabalhista ainda não havia terminado e ELIDA veio a aposentar-se pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, com o NB 145442042-9, concedido em 02/06/2008 com DIB em 18/04/2008 e primeiro pagamento em 03/07/2008. Nesta aposentadoria, obviamente, não foram considerados os salários revisados pela ação trabalhista, uma vez que esta ainda não havia transitado em julgado. 
    ELIDA, portanto, ficou aguardando que a ação trabalhista terminasse para que enfim pudesse pedir a revisão do benefício previdenciário já incorporando os salários devidamente majorados. 
    (...)
    Diante do dilema posto, ELIDA optou por ajuizar a revisão de benefício previdenciário diretamente perante a Justiça Federal, sem fazer o prévio requerimento administrativo. 
    Assim o fez pautando-se no precedente deste Supremo Tribunal Federal no RE 631240, no sentido de que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado , 2 consubstanciado no fato de que o INSS normativamente exige o trânsito em julgado da ação trabalhista para o pedido administrativo. 
    Por isso, dentro do prazo decadencial ingressou com a ação previdenciária nº 5004767-42.2018.4.04.7202 objetivando a revisão do seu benefício de aposentadoria por idade (NB 145442042-9) com os salários majorados em razão da mencionada reclamatória trabalhista nº 13485-32.2003.5.12.0025, a qual, na data do ajuizamento (26/07/2018), encontrava-se pendente de julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho. 
    E, como dito anteriormente, diante do notório entendimento da Administração contrário à revisão administrativa sem trânsito em julgado da ação trabalhista e diante da iminência do escoamento do prazo decadencial (01/08/2018), ELIDA não pode mais esperar a conclusão da referida ação trabalhista, de modo que buscou a tutela jurisdicional com o fito de evitar a decadência de seu direito de revisão. 
    (...)
    Surpreendentemente, ao despachar o pedido, o Douto Juízo da 3ª Vara Federal de Chapecó extinguiu o feito sem julgamento de mérito, sob o argumento de que, em tese, haveria falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo (Evento 33, SENT1). 
    Irresignada, ELIDA interpôs recurso inominado (Evento 39, RecIno1), para a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina, argumentando, em síntese, justamente que possui interesse de agir, eis que presente a lide material, em razão de que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado e porque caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. 
     (…)
    Em razão disso, ELIDA interpôs Recurso Extraordinário com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o qual foi inadmitido pela Presidência das Turmas Recursais de Santa Catarina, ao simples argumento de que: 
     (…)
    Inconformada, a autora interpôs agravo interno (Art. 1.030, § 2º do CPC, c/c art. 1021 do CPC), sendo que a Presidência manteve a decisão agravada e remeteu os autos à Turma Recursal para julgamento. 
    A Turma Recursal, por sua vez, negou provimento ao agravo interposto sob o argumento de que: 
     (…)
    Contudo, com a devida vênia, a decisão da referida Turma Recursal está a aplicar com erronia a decisão desse Supremo Tribunal Federal, razão pela qual é necessária a intervenção dessa Excelsa Corte para que a sua competência e principalmente a autoridade de suas decisões sejam restabelecidas, pois violadas por órgão deveria aplicá-las. 
    Ao final, requer-se que seja julgada procedente a presente reclamação, cassando-se os acórdãos proferidos no Recurso Inominado nº 5004767-42.2018.4.04.7202, para que nova decisão seja proferida em consonância com o entendimento desta Excelsa Corte, ou já determinando a remessa dos autos onde se encontra o recurso extraordinário a este Excelso Tribunal, para que dele conheça, e dê provimento, reformando os arestos reclamados para o fim de garantir à autora/reclamante o acesso à jurisdição nas circuntâncias em que delineadas pelo STF, a saber: a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado e caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão (fls. 18/19).
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 10/3/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico da Justiça Federal de Santa Catarina, os autos nos quais foi proferida a decisão ora impugnada encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente certificada a juntada de petição (10/3/2021).
    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível. O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral (doc. 6) observou a sistemática recursal em vigor, que, na espécie, assim dispõe, in verbis:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I - negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    (...)”
    Nesse contexto, o recurso adequado é o agravo interno a ser julgado pelo próprio Juízo de origem. Vejamos o que dispõe o § 2º do supracitado artigo do CPC/2015:
    “§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”
    Essa dinâmica legislativa fiou-se à remansosa jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito, que rechaça o cabimento de agravo endereçado a esta CORTE ou Reclamação diante de decisão que obsta seguimento a Recurso Extraordinário com amparo em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral (Rcl 23.296-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016; Rcl 17.375-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 05/06/2014. No mesmo sentido: Rcl 14.555-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 05/06/2014; Rcl 15.042-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 31/03/2014; Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/02/2014. Rcl 16.479-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 19/02/2014).
    Assim, na específica situação retratada nestes autos, não merece reparo a decisão reclamada, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao RE com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da repercussão geral, não burlando, por consequência, o disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL.
    Em casos análogos aos dos autos, a 1ª Turma desta CORTE afastou pretensão semelhante (Rcl 30.583-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2018; Rcl 29.093-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018). Há, ainda, de minha relatoria, a Rcl 30.584-AgR, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018).
    Logo, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente